Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-91.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Demanda proposta por banco em face de pessoa jurídica devido ao não pagamento de faturas do cartão de crédito. Houve quatro tentativas de citação da requerida que restaram infrutíferas. Determinação de citação por edital. Nomeação de curador especial. Contestação apresentada pela Defensoria Pública. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a demandada ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Demanda proposta por banco em face de pessoa jurídica devido ao não pagamento de faturas do cartão de crédito. Houve quatro tentativas de citação da requerida que restaram infrutíferas. Determinação de citação por edital. Nomeação de curador especial. Contestação apresentada pela Defensoria Pública. Sentença que julgou o pedido procedente para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 801.132,69. Apelo da empresa ré pleiteando a anulação da r. decisão por nulidade da citação editalícia. Sem razão. Não se pode olvidar que a requerida é pessoa jurídica, de modo que as diligências realizadas pelo banco autor se mostraram suficientes para a sua localização, caso não fosse seu logradouro ignorado ou incerto, o que autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, § 3o do Código de Processo Civil. A ré possui o dever legal de informar o seu endereço atualizado no competente registro público. Adequada a citação por edital, com nomeação de curador especial, afastando-se qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Nota-se que desfecho diverso provocaria a perpetuação do processo, sem efetiva satisfação do débito, em violação aos princípios da celeridade e efetividade processual. Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003283-
91.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TRANSFORME
INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA, é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR, LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO
PINHO E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Demanda proposta por banco
em face de pessoa jurídica devido ao não pagamento de faturas
do cartão de crédito. Houve quatro tentativas de citação da
requerida que restaram infrutíferas. Determinação de citação
por edital. Nomeação de curador especial. Contestação
apresentada pela Defensoria Pública. Sentença que julgou o
pedido procedente para condenar a demandada ao pagamento
da quantia de R$ 801.132,69. Apelo da empresa ré pleiteando a
anulação da r. decisão por nulidade da citação editalícia. Sem
razão. Não se pode olvidar que a requerida é pessoa jurídica, de
modo que as diligências realizadas pelo banco autor se
mostraram suficientes para a sua localização, caso não fosse
seu logradouro ignorado ou incerto, o que autoriza a citação
por edital, nos termos do art. 256, § 3o do Código de Processo
Civil. A ré possui o dever legal de informar o seu endereço
atualizado no competente registro público. Adequada a citação
por edital, com nomeação de curador especial, afastando-se
qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e do
contraditório. Nota-se que desfecho diverso provocaria a
perpetuação do processo, sem efetiva satisfação do débito, em
violação aos princípios da celeridade e efetividade processual.
Sentença mantida na íntegra. Apelo desprovido.
VOTO n° 20742
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de cobrança proposta por Banco
Bradesco Cartões S. A. em face de Transforme Indústria e Distribuidora de
Metais e Papéis Ltda. Pugna o autor, em síntese, pela condenação da
empresa ré ao pagamento de R$ 801.132,69. Aduz que a ré efetuou
compras por meio do cartão de crédito e não pagou as faturas vencidas.
Atribuiu à causa o valor de R$ 801.132,69 (fls. 07).
Não encontrada na tentativa de citação (fls. 61, 68, 81,
93/95), a ré foi citada por edital (fls.113) e, revel, teve seus interesses
defendidos por curador especial (Defensória Pública), que contestou
alegando nulidade na citação por edital, e o restante por negativa geral (fls.
123/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio sentença a fls. 184/185, cujo relatório se
adota, julgando procedente o pedido para condenar “a ré Transforme
Indústria e Distribuidora de Metais e Papeis Ltda. a pagar ao autor Banco
Bradesco Cartões S/A a quantia de R$ 801.132,69 (...) desde o
ajuizamento atualizada com base na tabela prática do TJSP e acrescida de
juros de mora à taxa legal. Condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, atualizadas desde os respectivos desembolsos, além
de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, caput, I, do Código de Processo Civil” (fls. 185).
Apela a empresa ré (fls. 193/196) pleiteando a
anulação da r. decisão alegando a nulidade da citação editalícia, pois “se
recorreu à citação por edital sem se esgotar os meios para encontrá-la.
Assim, a citação editalícia foi realizada de forma precoce, antes da legítima
abertura da via da citação ficta em razão do esgotamento das diligências
que permitiriam a citação pessoal. Conforme consta dos autos, em relação
aos endereços diligenciados apenas pela via postal - Rua Engenheiro Cajado
de Lemos, 297, Cerâmica, São Caetano do Sul - SP (fls. 68); Rua Enta,
384, Alto da Mooca, São Paulo - SP (fls. 80); Rua Doutor Nicolau de Sousa
Queiros, 267, Apto. 1, Vila Mariana, São Paulo - SP (fls. 93) -, tendo sido
frustradas as tentativas de citação por esta modalidade, deveria ter sido
tentada a citação por oficial de justiça no respectivo endereço, consoante
determina o artigo 249, do CPC/2015. Isso não bastasse, remanesce a
possibilidade de tentativa de busca por outros endereços dos réus,
pesquisas estas que deveriam ter sido realizadas em bases de dados
disponíveis e ainda não utilizadas nos autos, tais como: INFOJUD,
BACENJUD, RENAJUD, SIEL (em relação aos sócios), ARISP, Serasa, SCPC,
empresas de telefonia, Sabesp, Enel, entre outros. Há que se lembrar, com
o devido acatamento, que apenas poderá haver citação por edital após
esgotadas as demais formas de se localizar o réu. Assim, requer-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a tentativa de
citação no endereço apontado e expedição de ofício aos órgãos
mencionados, para localização do apelante e posterior tentativa de citação
pessoal” (fls. 195). À vista disso, “requer o recebimento e consequente
provimento do presente recurso de apelação a fim de declarar a nulidade da
sentença prolatada, uma vez que não foram exauridas as tentativas de
citação pessoal do apelante, com a consequente remessa dos autos para o
juízo a quo a fim de que seja renovada tal providência. Outrossim, reitera o
pedido de concessão das prerrogativas de intimação pessoal de todos os
atos do processo e de contagem em dobro de todos os prazos processuais”
(fls. 196).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 200/208). O recurso foi regularmente processado.
Ao depois, informou a Defensoria Pública “que não se
opõe ao julgamento virtual” (fls. 215 e 217).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo (art. 185 do CPC
Defensoria
Pública).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Gustavo Coube de Carvalho, merece ser mantida na íntegra.
Corretamente consignou o douto juízo monocrático
para afastar a preliminar de nulidade da citação editalícia e julgar
procedente o pleito condenatório, in verbis (fls. 184):
Rejeito a alegação de nulidade da citação por edital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque diligências suficientes foram realizadas para a
tentativa de citação pessoal da ré, lembrando que
pessoas jurídicas não se locomovem e tem obrigação
de declarar endereço em registro público. Não sendo lá
encontradas, não há necessidade de "diligências
adicionais", mas de citação por edital.
Passo a julgar antecipadamente o pedido, nos termos
do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a
questão de mérito versa sobre direito e sobre fatos
incontroversos ou que devem ser provados por
documentos, não havendo necessidade de produção de
prova técnica ou oral.
O extrato e as faturas do cartão de crédito (fls.24/46),
assim como a planilha de débitos que acompanham a
petição inicial de cobrança, caracterizam prova escrita
suficiente da dívida cobrada e dos serviços prestados.
O pedido, portanto, deve ser atendido.
Ora, correto o entendimento consignado pelo douto
juízo monocrático, tendo em vista a celeridade, a razoável duração do
processo e a economia processual, pois a ré, ora apelante, é pessoa jurídica
que possui o dever legal de informar o seu endereço atualizado no
competente registro público.
A obrigação da pessoa jurídica em manter o endereço
atualizado no registro público possui extrema relevância, tanto que o C. STJ
editou a Súmula no 435 que “Presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação
aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal
para o sócio-gerente”.
Na hipótese vertente, houve quatro tentativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação da empresa apelante (fls. 61, 68, 81, 93/95), inclusive no endereço
informado na ficha cadastral simplificada junto à JUCESP (fls. 86/87), como
se verifica a fls. 61, bem como no do sócio da recorrente (fls. 93/95).
Não se pode olvidar, repita-se, que a recorrente é
pessoa jurídica, de modo que as diligências realizadas pelo banco autor, ora
apelado, se mostraram suficientes para a sua localização, caso não fosse
seu logradouro ignorado ou incerto, o que autoriza a citação por edital, nos
termos do art. 256, § 3o do Código de Processo Civil. Nota-se que desfecho
diverso provocaria a perpetuação do processo, sem efetiva satisfação do
débito, em violação aos já mencionados princípios da celeridade e
efetividade processual.
Assim, adequada a citação por edital, com nomeação
de curador especial em defesa da apelante, afastando-se qualquer prejuízo
ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar
a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial,
ao ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis,
estão sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de,
enfadonha e burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais
de uma vez, os mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os
argumentos que não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão
sendo, de modo e claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se
falar em violação ao artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por
sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43551
Apelação Cível no 1003283-91.2017.8.26.0010
Comarca: São Paulo
Apelante: Transforme Indústria e Distribuidora de Metais e
Papéis Ltda
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

A apelante, pessoa jurídica, citada por edital, foi
condenada a pagar o valor principal de R$ 801.132,69, em razão
de lançamentos efetuados, em faturas de cartão de crédito, e que
instruem a inicial.
Data máxima vênia, há nulidade na citação
editalícia.
A tentativa de citação por carta postal, no
endereço que consta como sede da ré, na junta comercial, (fls. 61
e 86/87) restou frustrada.
Em tais circunstâncias, seria necessária a
tentativa de citação pessoal, através de Oficial de Justiça.
Tal conclusão decorre do disposto no artigo 249,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte final do CPC, e também de jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“Para que se efetue a citação por edital, basta que
sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça,
sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais do
endereço do réu” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
682.744-MG (2015/0058256-5, Relator Ministro João Otávio de
Noronha).
Destarte, em resumo, frustrada a citação por
carta, teria que ser realizada a tentativa de citação por oficial de
justiça, consoante resulta da parte final do artigo 249 do CPC.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da citação
editalícia.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
10032B4A
8
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
100B3578
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003283-91.2017.8.26.0010 e o código de confirmação da tabela acima.